Tribunal: CARF
Processo: 13706.010466/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.010466/2008-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.520 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
REPSOL YPF DISTRIBUIDORA S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/11/2008
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. IRRETROATIVIDADE
BENIGNA DO ART. 57 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35/2001
o art. 57 da Medida Provisória, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
12.766/2012, não alcançou a multa por atraso na entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), prevista no art. 7o da Lei no
10.426/2002.
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON) após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte
à incidência da multa por atraso na entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010466/2008-83
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010466/2008-83

Refere-se o presente processo a litígio instaurado em decorrência de notificação
de lançamento recebida em decorrência de atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon).
Por economia processual e por sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
Relatório da decisão de primeira instância (destaques no original).
“Trata o presente processo de lançamento de ofício para exigência de multa por
atraso/falta de entrega da(o) Dacon - set/2008, da empresa supra, no valor de R$
4.253,27.
A interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese, que não conseguiu cumprir
sua obrigação por inconsistência no sistema da RFB, conforme provas anexadas”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora - MG
(DRJ/ Juiz de Fora), por meio do Acórdão no 09-42.558 - 2a Turma da DRJ/JFA (doc. fls. 022 a
024)1, considerou improcedente a Impugnação formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS. MULTA POR ATRASO OU FALTA DE
ENTREGA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração ou demonstrativo, o
atraso ou a falta no cumprimento dessa obrigação implica, por dever legal, a aplicação
da multa correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Inconformada após ter sido cientificada da decisão de primeira instância em
22/02/2013, pelo recebimento da Intimação no SN, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Natal - RN, consoante o Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 027), a recorrente formalizou
tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 035 a 074) em 22/03/2013, como se atesta a
partir do carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora à primeira folha da peça
recursal.
Em seu apelo, a empresa argumenta, em essência, que:
i.
teria deixado de entregar a DACON no mês de novembro de 2008 única e
exclusivamente pela impossibilidade de utilização do sistema E-CAC
fornecido pela Receita Federal para a entrega da referida declaração, tendo
contudo realizado tal entrega no primeiro dia útil subsequente ao que
ocorreu o erro no sistema da RFB, dia 10/11/2008, o que demonstraria sua
boa-fé e intenção de apresentar tempestivamente o referido documento;
ii.
a autoridade julgadora de primeira instância alegou que a Receita Federal
em geral prorrogaria o prazo para cumprimento da obrigação acessória em
situações em que ocorrem problemas técnicos de sua responsabilidade e,
no caso, sequer procurou informar-se sobre o funcionamento do portal E-
CAC no fatídico dia 07/11/2008, último dia do prazo para a entrega da
DACON, mas a ausência de ato normativo que prorrogue o prazo para

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010466/2008-83

cumprimento de obrigação acessória não pressupõe que não tenha havido a
indisponibilidade;
iii.
a decisão recorrida ainda aduz que, se o contribuinte deixa para cumprir
sua obrigação ao final do prazo estipulado para tanto, assumiria este o
risco de incorrer em problemas técnicos, mas se a norma estabelece ao
contribuinte certo período de tempo para o cumprimento de obrigação
acessória, este poderá dispor, da forma como entender conveniente, de
todo o prazo estipulado para tal cumprimento;
iv.
caso se entenda pela validade da multa aplicada, deverá a presente
autuação ser ao menos modificada/revisada a fim de reduzir a multa
aplicada de modo que esta se adeque aos valores aplicáveis ao caso
concreto, nos termos do art. 57 da MP n° 2.158-35/2001;
v.
a Lei n° 12.766/2012 alterou o art. 57 da MP n° 2.168-35/2001 para
reduzir o valor das multas aplicadas por descumprimento nas obrigações
acessórias de entrega de declarações e, na forma deste dispositivo legal,
em havendo a empresa apurado seu IRPJ com base no lucro real no ano
calendário em que a DACON deveria ter sido entregue, somente lhe
poderia ser aplicada a multa prevista na alínea "b" do referido dispositivo,
ou seja, R$ 1.500,00; e
vi.
no caso em análise, pela aplicação da regra contida no artigo 106, II, do
CTN, “ao invés de ser aplicada a multa prevista no Art. 1° da Lei
10.426/2002 no valor de R$ 4.253,27, deverá ser observada a norma
prevista no art. 57 da MP n9 2.158-35/01, reduzindo-se a multa aplicada
ao montante de R$ R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), haja vista
que:
a)
Na hipótese dos autos, a multa foi arbitrada em razão da
apresentação extremporânea;
b)
A Autora é empresa que apura o IRPJ pelo lucro real, sendo-lhe
aplicada a hipótese da alínea "b" do inciso I, que prevê multa de R$
1.500,00 por mês/calendário;
c)
Embora intempestiva, a DACON referente ao mês de novembro de
2008 foi apresente espontaneamente sem que houvesse iniciado qualquer
procedimento de ofício, devendo tal multa ser reduzida em 50%”.
Por fim, requer “reforma do Acórdão vergastado, a fim de que:
a)
Seja desconstituída a multa aplicada, visto que a ora Recorrente somente
deixou de proceder à entrega da DACON referente ao mês de novembro/2008 por
culpa exclusiva da Receita Federal, já que o sistema E-CAC estava indisponível
para acesso na data final para apresentação, tendo a ora Recorrente, contudo,
cumprido sua obrigação acessória já no primeiro dia útil subsequente ao prazo
estabelecido, o que demonstra ainda sua patente boa-fé;
b)
b) Subsidiariamente, na remota hipótese desse Egrégia Colegiado
entender pela validade da multa aplicada, seja esta alterada para o valor fixado
no o Art. 57, I, "b" e § 32 da Medida Provisória 2.158-35/2001, com redação
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010466/2008-83

dada pela Lei n° 12.766/12, em atendimento ao disposto no Art. 106 do CTN,
reduzindo-se seu montante para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
Por fim, protesta a Recorrente pela produção de todos os meios de prova em
Direito admitidos, notadamente a juntada posterior de documentos e a realização
de perícia, esta última apenas se necessária”.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
De início, se observa que a alegação relativa à retroatividade benigna do art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, com a que lhe foi dada pela Lei no 12.766/12, não foi
utilizada pela empresa quando da instauração do contencioso. A arguição se trata de pedido
inédito no curso do presente processo, posto que não foi suscitada na Impugnação e, por
conseguinte, também não foi objeto de apreciação na primeira instância de julgamento.
Na Impugnação de fls. 002, como relatado, não há qualquer menção à questão.
Limitou-se a impugnante a sustentar que, no último dia do prazo publicado na Agenda Tributária
para o DACON, o Demonstrativo estaria pronto para ser enviado através do Receitanet, mas não
teria sido possível enviá-lo porque, “segundo informações da Certsign (*) enviadas por e-mail, o
E-CAC estava fora do ar”.
Matéria que não tenha sido submetida ao debate em impugnação ou manifestação
de inconformidade, excetuando-se aquela considerada de ordem pública, representa inovação
recursal e considera-se preclusa, não se admitindo apreciação em grau de recurso, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235/72. Opera-se a preclusão consumativa, com efeitos que incluem a
preservação das instâncias do processo administrativo fiscal, evitando-se qualquer supressão.
É cediço que, pela observância dos arts. 16 e 17 do Decreto-lei no 70.235/1972 -
PAF, bem como do disposto nos arts. 141, 223, 329 e 492 do vigente Código de Processo Civil,
não se pode conhecer, em sede recursal, de matéria até então estranha aos autos, por não ter sido
suscitada no momento processual adequado, não sendo assim objeto de apreciação e deliberação
na primeira instância recursal.
Não obstante, filio-me ao entendimento de que alterações legislativas que
representem retroatividade benigna são de observância obrigatória pelos julgadores,
independentemente de provocação da parte interessada em sede de recurso voluntário, razão pela
qual conheço da matéria, fazendo sua análise juntamente com a análise das demais.
Não há arguição de preliminares, de sorte que se passa, então, à análise do mérito.
Análise do mérito
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010466/2008-83

Como relatado, cuida o presente processo de questionamento feito pela recorrente
em inconformidade com a Notificação de Lançamento para a cobrança de multa por atraso na
entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon).
No caso em tela, foi transmitido em 10/11/2008 o demonstrativo relativo ao mês
de SET/2008, o qual deveria ter sido entregue, pela aplicação dos dispositivos constantes das
normas vigentes, na data de 07/11/2008.
Ab initio, importante consignar que é inconteste a competência da Receita Federal
do Brasil para estabelecer obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, dispondo, inclusive, sobre forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável, sendo tais obrigações de cumprimento obrigatório pelos contribuintes e
intervenientes do comércio exterior (art. 16 da Lei no 9.779, de 1998). Seu descumprimento
enseja a aplicação das penalidades pertinentes.
A exigência decorre da obrigação de entrega do DACON até o quinto dia útil do
segundo mês subsequente ao mês de referência, conforme estabelece a Instrução Normativa RFB
no 590/20052, vigente à época dos fatos.
A aplicação da penalidade está expressamente estabelecida no art. 7o da Lei no
10.426/20023, vigente e eficaz.

2 Instrução Normativa RFB no 590/2005
“Art. 7o O Dacon Mensal ou Semestral será apresentado mediante a utilização de programa gerador, que estará
disponível na página da Secretaria da Receita Federal na Internet, no endereço eletrônico .<
http://www.receita.fazenda.gov.br>.
§ 1o O Dacon Mensal ou Semestral deve ser transmitido pela Internet com a utilização do programa Receitanet,
disponível no endereço eletrônico referido no caput.
(...)
Art. 8o O Dacon deverá ser apresentado:
I - pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2o, até o quinto dia útil do segundo mês subseqüente ao mês de
referência;
II - pelas demais pessoas jurídicas:
a) até o quinto dia útil do mês de outubro de cada ano-calendário, no caso de Dacon relativo ao primeiro semestre;
e
b) até o quinto dia útil do mês de abril de cada ano-calendário, no caso de Dacon relativo ao segundo semestre do
ano-calendário anterior.
(...)
Art. 9o A pessoa jurídica que deixar de apresentar o Dacon nos prazos estabelecidos no art. 8o, ou que apresentá-lo
com incorreções ou omissões, sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
Contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
deste demonstrativo ou de entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento) daquele montante; e
II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega do demonstrativo e como termo final, a data da
efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - em cinqüenta por cento, quando o demonstrativo for apresentado após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II - em vinte e cinco por cento, se houver a apresentação do demonstrativo no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa jurídica inativa;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
(...)”

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010466/2008-83

Destaque-se ainda que descabe qualquer alegação de inexistência de dolo ou culpa
para afastar a aplicação da penalidade, visto que se trata de infração de caráter objetivo, de forma
que, constatada a existência de ato legal válido que institua a obrigação acessória, referido linhas
acima, e demonstrada a inobservância dessa obrigação pelo responsável, subsume-se à infração
tipificada na Lei, devendo ser aplicada a penalidade nela prevista.
A recorrente não contesta a apresentação a destempo dos documentos exigidos,
arguindo desde a Impugnação que o descumprimento da obrigação teria decorrido da
impossibilidade de transmissão do Demonstrativo pela indisponibilidade do E-CAC.
A decisão de piso não acolheu este argumento por entender, aquele colegiado, que
não teria a impugnante comprovado com documentação hábil e idônea sua argumentação (fls.
023 e ss. – destaques nossos):
“O prazo para apresentação da(o) declaração/demonstrativo é sempre razoável e,
quando a contribuinte deixa para cumprir sua obrigação ao final do período estipulado,
assume o risco de incorrer em problemas particulares, como os anteriormente citados,
que culminam com a apresentação da(o) declaração/demonstrativo fora do prazo legal e
aplicação da multa respectiva.
De outro lado, a Receita Federal prorroga o prazo para cumprimento da obrigação
acessória, em situações que ocorrem problemas técnicos de sua responsabilidade. É o
que ocorreu, por exemplo, nos casos tratados nas IN RFB n° 940/2009, 1.191/2011,
1.302/2012, relativamente ao prazo de entrega do Dacon; no ADE 90/2009 e nas IN
RFB 1.129/2011 e 1.212/2011, no tocante ao prazo de entrega da DCTF. Entretanto, na
espécie, não há qualquer ato administrativo reconhecendo instabilidade ou falha em
sistema da Receita Federal que tenha impedido a interessada de entregar
tempestivamente o(a) demonstrativo/declaração.
Casos excepcionais, aqueles que não estão abrangidos por atos da RFB, devem ser
provados pela contribuinte com documentação hábil e idônea que sustente sua
argumentação.
A contribuinte juntou, como prova a seu favor, cópias de mensagens trocadas com
a agente de contas de sua Certificadora Digital. Não havendo qualquer
comprovação de que o problema tenha sido de responsabilidade da RFB.
O lançamento da multa é de natureza vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN). Ademais, salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato (art. 136 do CTN). Assim, para o lançamento da multa basta o não cumprimento
da obrigação acessória dentro prazo, independentemente de condição financeira, culpa
ou dolo do sujeito passivo”.

3 Lei no 10.426/2002
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta,
da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o
deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010466/2008-83

Não vejo fundamento para insubsistência da autuação ou para a reforma da
decisão recorrida. Explico.
No Recurso Voluntário, a recorrente novamente defende que haveria
indisponibilidade de acesso ao sistema E-CAC e que, por esse motivo, não teria obtido êxito na
transmissão do DACON na data terminal. Junta como elemento de prova, para tanto, troca de
mensagens entre funcionários da empresa e agente de contas de sua Certificadora Digital, nas
quais se afirma que erro na validação do certificado digital seriam decorrentes do fato de o E-
CAC estar “fora do ar”.
Bem, de início, como assevera o Acórdão recorrido, não há comprovação de que
o problema, se existente, tenha sido de responsabilidade da Receita Federal. Tampouco se
comprova que eventuais dificuldades ao acesso ao sistema Receitanet utilizado para a
transmissão do Demonstrativo tenham ocorrido ao longo de todo o dia 07/11/2008 ou, de outra
feira, que tenham sido momentâneas em virtude do aumento de demanda que ocorre em datas
limites para cumprimento de obrigações acessórias.
Na visão deste Conselheiro, a cópia das mensagens trazidas pela recorrente na
Impugnação são insuficientes para comprovar a impossibilidade do cumprimento das obrigações
impostas, de forma a afastar a aplicação das multas.
Não há, por exemplo, impressão de tela do computador com mensagens de erro
nos programas de elaboração e transmissão do Demonstrativo na data de entrega ou alerta de que
estariam em manutenção ou indisponíveis naquela data, o que poderia ser indício de que
assistiria razão à recorrente.
Não se colaciona assim, em meu sentir, prova robusta de que tenha havido
impedimento de ordem técnica dos sistemas impossibilitando o cumprimento da obrigação
acessória em 07/11/2008. Uma eventual indisponibilidade temporária que teria motivado a troca
de mensagens poderia ter ocorrido em qualquer momento, retornando à normalidade antes do
horário limite para entrega.
Também não se apresenta qualquer indicação de outras tentativas frustradas.
Lembre-se que o Demonstrativo tinha a obrigação de ser entregue até a data de 07/11/2008, de
sorte que não havia impedimento para que fosse regularmente transmitido antes dessa data,
mitigando assim a possibilidade de dificuldades no cumprimento tempestivo da obrigação
acessória, normal em horários limites para seu adimplemento. Não bastasse a carência de provas
das alegações da recorrente quanto à instabilidade do sistema da RFB no dia da entrega, não se
juntam provas de tentativa em datas anteriores, dentro do prazo de vencimento.
Ressalte-se ainda que impedimentos de ordem técnica de grande magnitude, como
bem salientou a decisão recorrida, tendem a ser tratados com soluções corporativas que cobrem
uma amplitude maior de contribuintes, como ocorreu para as declarações entregues em
outubro/2009, por meio do Ato Declaratório Executivo no 90/2009. Aquele Ato Declaratório
considerou “tempestiva a apresentação, no dia 8 de outubro de 2009, da Declaração da de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, cujo prazo final de entrega encerrou-se no dia 7 de outubro de
2009” e tornou “sem efeito as multas aplicadas pela entrega da DCTF e do Dacon no dia 8 de
outubro de 2009”. Não se tem notícia de tratamento similar no ano de 2008.
É sempre oportuno lembrar que é ônus de quem alega provar. O Decreto no
7.574/2011, que regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários
da União, assim dispõe sobre as provas no processo administrativo-fiscal:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010466/2008-83

“Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do
disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36)”. (grifei)
A recorrente sustenta ainda que a Lei no 12.766/2012 teria alterado o art. 57 da
MP no 2.168-35/2001 para reduzir o valor das multas aplicadas por descumprimento nas
obrigações acessórias de entrega de declarações. Tal argumento, a meu ver, também não
prospera.
Não há a alegada retroatividade benigna do art. 57 da MP no 2.158-35, com a que
lhe foi dada pela Lei no 12.766/124. A multa prevista no naquele artigo tem escopo genérico, de
forma que deve ser aplicada sempre que não houver nenhuma penalidade mais específica para
situações de descumprimento de uma obrigação acessória. Este é o entendimento do Parecer
Normativo RFB no 3/20135, que adoto.

4 Medida Provisória no 2.158-35, de 2001
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou
para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em
início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado
lucro presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às demais pessoas jurídicas;
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas; (Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprir obrigação acessória
ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por
mês-calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas: (Redação dada
pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso
de informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de
2013)
(...)”

5 Parecer Normativo RFB no 3, de 10 de junho de 2013
“6.2.1. O novo art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, aplica-se para qualquer declaração, demonstrativo ou
escrituração digital, enquanto a Lei no 10.426, de 2002, aplica-se para a Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) e a
Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), a Lei no 10.637, de 2002, aplica-se para a Declaração de
Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito
(Decred), a Lei no 8.212, de 1991, aplica-se para a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), a Lei no 9.393, de 1996, aplica-se para a Declaração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), a Lei no 11.371, de 2004, aplica-se para a Declaração sobre
a Utilização dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de exportações (Derex) e a Lei no
11.033, de 2004, aplica-se para a Declaração de Transferência de Titularidade de Ações (DTTA).
6.2.2. Há uma antinomia entre as normas. O art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, sanciona as condutas pela não
entrega, em sentido lato, de declarações digitais. As normas acima mencionadas tratam do descumprimento das
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010466/2008-83

obrigações específicas contidas na própria lei. Ocorre uma antinomia entre uma norma geral e outra específica,
devendo, nesses casos, prevalecer a última, conforme ensinamento de Norberto Bobbio:
O terceiro critério, chamado precisamente de lex specialis, é aquele com base em que, de duas normas
incompatíveis, uma geral e uma especial (ou excepcional), prevalece a segunda; lex specialis derogat generali.
Também nesse caso a razão do critério não é obscura: lei especial é aquela que derroga uma lei mais geral, ou
seja, que subtrai a uma norma uma parte da sua matéria para submetê-la a uma regulamentação diversa (contrária
ou contraditória). A passagem de uma regra mais extensa (que contenha um certo genus) para uma regra
derrogatória menos extensa (que contenha uma species do genus) corresponde a uma exigência fundamental de
justiça, entendida como igual tratamento de pessoas que pertencem à mesma categoria. A passagem da regra geral
para a regra específica corresponde a um processo natural de diferenciação das categorias e a uma descoberta
gradual, por parte do legislador, dessa diferenciação. Ocorrida ou descoberta a diferenciação, a persistência da
regra geral implicaria o tratamento igual de pessoas que pertencem a categorias diversas e, portanto, uma
injustiça. (grifou-se) (BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. 3a ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 253)
6.2.3. Se as obrigações contidas nas leis acima transcritas foram consideradas tão importantes pelo legislador ao
ponto de dar embasamento legal específico à sanção pelo seu descumprimento, (a despeito de legislação tributária,
em sentido amplo, poder gerar tal obrigação), não é isonômico não aplicar as multas específicas para as
declarações específicas, em prol da multa genérica do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001. É, conforme
ensinamento de Bobbio, uma violação à isonomia que determina dar tratamento desigual a pessoas em situações
distintas.

6.2.4. No presente caso, não se deve esquecer que o legislador foi quem alterou a norma então existente
(genérica) e criou uma mais específica, mas deixou aquelas outras ainda mais específicas incólumes (ele poderia
muito bem tê-las revogado expressamente). Se não o fez, as multas mais específicas do art. 7o da Lei no 10.426, de
2002, do art. 30 da Lei no 10.637, de 2002, do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, do art. 7o da Lei no 9.393, de
1996, do art. 9o da Lei no 11.371, de 2006, e do § 2o do art. 5o da Lei no 11.033, de 2004, continuam vigentes. As IN
que tratam do assunto, portanto (RFB no 1.110, de 2012, RFB no 1.264, de 2012, RFB no 1.015, de 2010, SRF no
197, de 2002, RFB no 811, de 2010, SRF no 341, de 2003, RFB no 971, de 2009, RFB no 1.279, de 2012, RFB no 726,
de 2007 e RFB no 892, de 2008) devem continuar a ser aplicadas sem nenhuma alteração.
(...)
Conclusão
10. Em conclusão:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, é deixar
de apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal quando exigido o sistema de processamento eletrônico, motivo pelo qual
continua em vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, deve ser
feita de forma inequívoca. A simples não apresentação de arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem
outras provas que comprovem que a escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do art. 57 da MP no
2.158-35, de 2001. O mero indício sem a comprovação da falta da escrituração digital enseja a aplicação do art. 57
da MP no 2.158-35, de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II, do CTN;
d) O prazo de 45 dias do inciso II do art. 57 da MP no 2158-35, de 2001, é o aspecto temporal da multa do caput
desse artigo, aplicando-se apenas à intimação para apresentar declaração, demonstração ou escrituração digital
ou prestar esclarecimento sobre elas;
e) O prazo da conclusão “d” não se aplica à intimação para apresentação de recibo ou comprovação de entrega de
declaração, demonstração ou escrituração digital;
f) Os prazos de entrega para entrega de escrituração, demonstração e arquivo digital de forma ordinária não
sofrem alteração pelo novo dispositivo legal;
g) O prazo previsto no § 1o do art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, na redação dada pela MP no
2.158-35, de 2001, foi derrogado para a apresentação de arquivo, demonstração ou escrituração digital ou para
prestar esclarecimento sobre eles, para os quais deve ser aplicado o prazo de quarenta e cinco dias;
h) As multas constantes do art. 10 da Instrução Normativa (IN) RFB no 787, de 2007, do art. 7o da IN RFB no 1.052,
de 2010, do art. 7o da IN RFB no 989, de 2009, do art. 4o da IN RFB no 1.115, de 2010, do art. 5o da IN RFB no
1.307, de 2012, do art. 5o da IN RFB no 1.114, de 2010, e do art. 6o da IN RFB no 985, de 2009, deixaram de ter
base legal em decorrência da alteração da redação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001. As IN devem ser
alteradas para se adequarem ao novo art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010466/2008-83

À vista do exposto, resta demonstrado o atraso na entrega do DACON mensal,
configurando a ocorrência do fato gerador da multa aplicada, de forma que não vejo
fundamentos para a reforma da decisão recorrida.
Conclusões
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e,
no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

i) As multas de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, na redação dada pelas Leis nos 11.051, de 2004,
11.727, de 2008, e 11.941, de 2009, do art. 30 da Lei no 10.637, de 2002, do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, na
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, do art. 7o da Lei no 9.393, de 19 de 1996, do art. 9o da Lei no 11.371, de
2006, e do § 2o do art. 5o da Lei no 11.033, de 2004, continuam vigentes. Assim, as multas do art. 7o da IN no 1.110,
de 2012, do art. 6o da IN no 1.264, de 2012, do art. 7o da IN no 1.015, de 2010, do art. 1o da IN no 197, de 2002, do
art. 7o da IN no 811, de 2010, do art. 3o da IN no 341, de 2003, art. 476 da IN no 971, de 2009, do art. 8o da IN no
1.279, de 2012, do art; 3o da IN no 726, de 2007, e do art. 7o da IN no 892, de 2008, continuam a ser aplicadas;
(...)”

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010466/2008-83

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital